Tribunal: STF
Processo: HC 252673
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça no HC nº 928.680.  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal. . 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem se manifestou consoante a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INVALIDADE DA MÍDIA CONTENDO A ESCUTA ESPECIALIZADA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. MÉRITO. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE; 3) DETRAÇÃO PENAL, COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL; 4) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. I. Preliminar. Quebra da cadeia de custódia da prova. Inocorrência. Defesa que não logrou demonstrar a conspurcação da gravação ou o direcionamento do depoimento da vítima, limitando-se a apresentar alegações genéricas de descumprimento das regras procedimentais contidas nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Depoimento da infante que, além disso, é inteiramente compatível com os demais relatos prestados pela criança a respeito dos fatos. Presença, ainda, de outras provas a corroborar a prática da conduta, tudo a afastar a nulidade aventada. Inexistência de qualquer prejuízo à defesa. Pas de nullité sans grief. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar recusada. II. Pretensão absolutória descabida. Materialidade do delito positivada pelas provas documentais e periciais produzidas. Autoria inquestionável na pessoa do apelante, consoante a prova oral colhida ao longo da instrução criminal. Apelante que submeteu a vítima à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes na manipulação de sua vagina com os dedos e com uma esponja de banho e, ainda, na introdução de um objeto indeterminado no mesmo local, descrito pela vítima como sendo um “prego”, fatos ocorridos quando a menor contava com 04 (quatro) anos de idade. Ofendida que, nas ocasiões em que foi ouvida, prestou relatos coerentes a respeito dos fatos. Relevância da palavra da vítima em crimes de natureza sexual. Desvirginamento e lesões no órgão genital da criança comprovados pela prova pericial produzida. Depoimentos dos genitores da criança aptos a confirmar o relato da ofendida. Ausência de outros indivíduos que tivessem mantido contato com a vítima de forma desvigiada. Relatos de diferentes profissionais responsáveis pelo atendimento à vítima e sua família que reforçam a convicção sobre a veracidade da imputação e que identificam, ainda, a presença de evidentes sinais de abalo psicológico na criança, consistentes no desenvolvimento de comportamentos agressivos até então não verificados e diretamente relacionados às condutas do réu. Apelante que, por fim, negou os fatos, afirmando que estava em seu trabalho no período em que a vítima permaneceu em sua casa. Gravação das câmeras de segurança do local de trabalho do réu que, inexplicavelmente, apenas registram sua presença até o final da manhã, não abarcando todo o período no qual a criança permaneceu em sua residência, o que não exclui a possibilidade do seu retorno para casa a tempo de praticar o delito. Defesa, assim, que não conseguiu infirmar a prova acusatória produzida. Suposto álibi não demonstrado. Pleito absolutório que, nesse contexto, não merece acolhida. III. Dosimetria. Pena-base corretamente afastada do mínimo legal. Incremento plenamente justificado pelas graves consequências do delito, que excedem àquelas inerentes à prática delitiva e impõem maior rigor na pena. Proporção de aumento condizente com as peculiaridades do caso concreto. IV. Detração Penal. Matéria de competência do Juízo da Execução Penal, por depender, além da aferição do lapso temporal de pena cumprido, de mérito carcerário da apenada, cuja análise extrapola os limites da ação penal condenatória. V. Gratuidade da justiça. O pagamento das custas do processo é consectário lógico da sucumbência, previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal, competindo, eventual isenção, ao Juízo da Execução Penal. Recurso ao qual se nega provimento.”



    A condenação transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente de condenação supostamente realizada com base em conjunto probatório insuficiente e baseada em provas alegadamente ilícitas.



    Aduz que “a forma que se deu o depoimento foi de forma completamente tendenciosa, com influência externa, possivelmente, até manipulado, pois antes de terminar o 1º vídeo, a menor não mencionou nada nem parecido com o que relata no 2º vídeo”. Argumenta que “deveria ter sido adotado pela autoridade policial uma forma mais adequada e sensível, seguindo rigorosamente todas as especificidades que determina a Lei n° 13.431/17, mas o que se observou foi exatamente o contrário, pois foram violados procedimentos que deveriam ter sido adotados, maculando o procedimento investigativo e contaminando a instrução processual”. Arrazoa que “[se preferiu] fundamentar uma condenação com base em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal, porque esse sim, ainda que colhido de forma abusiva e opressora, prejudica o Paciente, e assim foi feito. Um homem negro, pobre, injustiçado, vítima de um sistema tirano, que apesar de todas as provas estarem a seu favor, foi condenado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Pelo exposto, requer que sejam considerados os argumentos acima expostos para: a. a concessão da ordem para que seja declarado nulo o relato da menor em sede policial, eis que lastreado em prova contaminada pela ilicitude, tendo em vista a clara violação a diversos dispositivos legais da Lei nº 13.431/17, bem como seja determinado seu desentranhamento do processo, nos termos do Art. 5º, inciso LVI da CF e Art. 157 do CPP;



    b. O reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova, de acordo com o entendimento deste Colendo STF, eis que o vídeo com o relato da menor em delegacia nitidamente foi cortado e manipulado, sendo as provas obtidas a partir dessa medida são inadmissíveis e igualmente as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, §1º do CPP; 



    c. O reconhecimento da violação dos art. 155 do CPP, considerando a agrante ilegalidade em razão da inexistência de provas produzidas na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade, devendo o paciente ser absolvido, em respeito ao Princípio do in dubio pro reo, com fulcro no Art. 386, II e VII do CPP, eis que não há nenhuma prova, para além do relato em delegacia, da menor, que justifique um édito condenatório, frisando que em Juízo, a menor, menciona que não houve qualquer abuso; 



    d. Por fim, requer a intimação dos patronos antes do julgamento do mérito do recurso de Habeas Corpus, uma vez que possuem interesse em fazer sustentação oral, na modalidade videoconferência.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Sob prisma diverso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] De início, verifico que a impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ tem nítidas feições de revisão criminal, porquanto já transitado em julgado o acórdão condenatório (fl. 254), o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado. 



    Além disso, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (AgRg no HC n. 917.184/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/10/2024). 



    Afora isso, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a superar os citados óbices, uma vez que se verifica que as instâncias ordinárias, com base nas declarações da vítima, nos depoimentos de testemunhas e de informantes, em laudo pericial, em documento e em gravações do local de trabalho do paciente – os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos –, bem como apontando a ausência de contrariedade à evidência dos autos, concluíram pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório. 



    Desse modo, verifico inexistir qualquer demonstrativo ou evidência concreta da ocorrência de alteração ou manipulação na gravação da oitiva especializada da vítima. Por sinal, e como bem considerou o Tribunal local, a alegação defensiva de invalidade da referida mídia se mostra absolutamente genérica, fundada, tão somente, na suposta juntada parcial da referida gravação. Não há, nas razões de apelação, qualquer impugnação efetiva ao conteúdo do material, seja a indicação de alguma evidência concreta de mácula ao objeto analisado, seja, sobretudo, de direcionamento do depoimento da vítima por parte da policial responsável pela condução da oitiva (fl. 132). 



    Assim, ao contrário do alegado pela impetrante, observo que o decreto condenatório foi fundamentado em provas produzidas durante o inquérito policial e efetivamente confirmadas em juízo. A propósito, pequenas omissões ou contradições nas declarações da ofendida não têm o condão de inviabilizar a prova, máxime considerando a tenra idade da criança e o considerável lapso temporal decorrido entre o crime e a correspondente oitiva em juízo. 



    De relevo, ainda, que, ao analisar o relato da vítima, considerou o Tribunal de origem que, em pelo menos um aspecto, não há qualquer contradição quando comparadas todas as suas declarações: a presença do acusado na casa e, mais importante, o fato de que foi ele quem manipulou suas partes íntimas (fl. 139).”



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as instâncias ordinárias, com base nas declarações da vítima, nos depoimentos de testemunhas e de informantes, em laudo pericial, em documento e em gravações do local de trabalho do paciente – os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos –, bem como apontando a ausência de contrariedade à evidência dos autos, concluíram pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Demais disso, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase de investigação, de sorte que não há que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da compatibilidade entre a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal e a forma culposa do homicídio. Precedentes. 5. Não há que se falar em bis in idem diante da exasperação fundamentada em circunstâncias distintas daquelas que ensejaram o reconhecimento da culpa no homicídio culposo. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243.289-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/9/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não há desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal se a condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos produzidos na fase de investigação. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 226.717-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117.192, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/2013)



    Por oportuno, eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não ostentam o condão de contaminar a ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021)



    De outro lado, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se